Tribunal: TJSP
Processo: 1004696-41.2017.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Emenda: Ação ordinária – Fornecimento de medicamento prescrito a autora, portadora de "doença fibromialgia (CID M79.7 e R.522)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Honorários advocatícios fixados com razoabilidade – Sentença de procedência da ação mantida – Não provimento dos recursos voluntários e oficial .